Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA RESPONSABILIADE. IMPUGNAÇÃO À EXTENSÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto por TULIO ALEXANDRE ANDRADE DO CARMO OLIVEIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a indenizar o recorrido no valor de R$ 33.000,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. Alega ausência de fundamentação da sentença que se baseou em prova ilícita. Em suas razões pede a cassação da sentença para oitiva da testemunha cujo depoimento foi juntado por documento escrito. Aponta a inépcia da inicial e a incompetência dos juizados especiais. No mérito, alega locupletamento ilícito do recorrido em razão do valor desproporcional dos danos materiais, além de ausência dos danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31063555). Preparo e custas dispensados em razão da concessão da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (ID 31063560), impugnando a gratuidade judiciária concedida ao recorrente e solicitando tramitação prioritária.

3. Defiro a prioridade da tramitação processual a teor do que dispõe o artigo 71 da Lei 10.741/03. No que toca à impugnação à gratuidade judiciária concedida ao recorrente, entendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência financeira, razão pela qual mantenho o benefício. A impugnação desacompanhada de elementos que indiquem a possibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais afasta a suspensão do benefício.

4. As preliminares de inépcia da inicial e incompetência do juízo em razão do valor da causa já restaram devidamente analisadas no acórdão 1349055, motivo pelo qual mantenho suas razões.

5. A sentença de ID 24472848 foi anulada pelo acórdão 1349055 em razão das alegações do recorrente de cerceamento de defesa. Oportunizada pelo juiz a quo a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, o recorrente afirmou não ter mais interesse na oitiva de testemunha e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme se depreende da ata da audiência de instrução (ID 31063548 - Pág. 2). Não sendo acrescida qualquer prova após a sentença cassada por cerceamento de defesa, justifica-se a manutenção das mesmas fundamentações na sentença ora objeto de recurso. Não há, pois, que se falar em ausência de fundamentação da sentença, pois prolatada com base nas provas que já haviam sido produzidas nos autos.

6. No que toca à alegação da sentença ser proferida com base em prova ilícita, sem razão o recorrente. O arbitramento do dano patrimonial foi baseado no relato do funcionário do condomínio, sr. Maurício, que presenciou os fatos, nas fotos do veículo e no orçamento condizente com os danos. Além disso, o documento de ID 24472847 deixa claro que o recorrente se manifestou acerca do depoimento juntado, mantendo ileso seu direito constitucional do contraditório.

7. Nos termos do art. 33 da Lei no 9.099/95, todas as provas serão realizadas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Nesse sentido, não há que se falar em preclusão do termo de declaração testemunhal juntado pelo recorrido em razão da sua natureza documental, uma vez que juntado aos autos antes da referida audiência.

8. O relato do livro de ocorrência pelo funcionário do condomínio não tem o condão de provar o fato em si, mas de corroborar com as demais provas dos autos, sendo certo que a prova é lícita e foi produzida no momento processual adequado para rito sumaríssimo, não havendo que se falar em desentranhamento.

9. O valor arbitrado para reparação dos danos materiais está de acordo com os fatos narrados e as provas produzidas, de modo que a extensão do dano restou devidamente apurada pelo juiz sentenciante. Além disso, o valor que se busca reparar nos presentes autos não é o valor para compra de um veículo clássico, mas o valor para reparar os danos causados no veículo do recorrido. O recorrente não logrou êxito em demonstrar que somente foi responsável pelo dano do paralama esquerdo do veículo, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

10. Ao arbitrar os danos morais o juiz sentenciante, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve observar as circunstâncias que envolveram o fato, bem como as condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos. Além disso, o dano moral tem como finalidade compensar o prejuízo suportado pela vítima e penalizar o ato ilícito praticado. A fundamentação acerca dos danos morais sofridos pelo recorrido está de acordo com os fatos relatados na inicial e seu valor foi arbitrado dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

11. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.